Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719171-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVALDO SANTOS DE BRITO, ABELARDO MARTINS JUNIOR EMBARGADO: CONSTRUTORA PESSOA DE CARVALHO LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Abelardo Martins Júnior e Edvaldo Santos de Brito contra decisão desta Relatoria ao ID 27431782, que não conheceu do agravo de instrumento interposto por Construtora Pessoa de Carvalho Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 92191949 do processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença, em fase de liquidação de sentença, manejado por Abelardo Martins Júnior deferiu a tutela de urgência requerida para determinar o arresto de eventuais créditos da agravada, ora embargada, nos autos do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007, em trâmite no próprio Juízo. Nas razões recursais, em síntese, alega haver contradição na decisão embargada porque, muito embora fixados honorários advocatícios no Juízo de origem, o ato judicial atacado não reconheceu esse fato e, por conseguinte, não efetuou a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. Requer, portanto, o suprimento do vício apontado, com subsequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. É o relatório. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, o acórdão não padece do vício apontado, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito: Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, em fase de liquidação, manejado por Abelardo Martins Júnior contra Construtora Pessoa de Carvalho Ltda. - EPP (processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007), em que o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga determinou o arresto dos créditos da empresa executada que porventura adviessem da expropriação do imóvel denominado de pelo Lote 06, Rua 34 Sul, Águas Claras - DF, de propriedade da citada pessoa jurídica, a ser realizada no dia 29 de junho do corrente ano, no cumprimento de sentença processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007, em trâmite no próprio Juízo. Irresignada, a Construtora Pessoa de Carvalho Ltda. - EPP interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de obter o cancelamento do mencionado arresto. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o Juízo a quo extinguiu o cumprimento de sentença n. 0015868-40.2014.8.07.0007, nos termos do art. 924, II, do CPC, em face da satisfação da obrigação, bem como desconstituiu a penhora que recaía sobre o citado imóvel da executada, ora agravante, e cancelou a consequente hasta pública (ID 90538266 do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007). Posteriormente, nos autos do cumprimento de sentença subjacente ao presente agravo de instrumento, o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga reconheceu a insubsistência do arresto, segundo a decisão de ID 96983796 do processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007. Destarte, em razão da desconstituição do arresto ora impugnado, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetivava justamente seu cancelamento. O agravado sustenta que a utilização deste meio de impugnação teve apenas o intuito protelatório de evitar o pagamento do crédito exequendo, que somente foi realizado ante o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Requer, portanto, a condenação da executada, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Nos termos dos arts. 80 e 81, todos do CPC, não se vislumbra, na conduta da agravante, litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça que justifique a condenação vindicada, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entendeu desfavorável. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, como é ocaso dos autos. Precedentes (EDcl no AgInt no AREsp 983.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 14/12/2017). 5.Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe05/09/2018) Ressalte-se que a má-fé processual não se presume, sendo exigível, para sua caracterização, prova adequada e pertinente do dolo, apta a caracterizar as condutas descritas no art. 80 do CPC e, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo, o que não ocorreu na hipótese. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, consoante pleiteado pelo ora agravado, porquanto não foi fixada tal verba na origem. De fato, a decisão agravada não fixou honorários advocatícios, conforme reprodução: Trata-se de procedimento de liquidação, conforme decisão de id 83935764. Assim, retifique-se a autuação. O autor pugna pelo arresto de eventuais créditos do executado nos autos do Processo n. 0015868- 40.2014.8.07.0007 (id 90564198). É o relato do necessário. Decido. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à medida cautelar de arresto, esta se encontra prevista no artigo 301 do CPC, que a admite como uma das modalidades de efetivação da tutela provisória conservativa e como expressão do poder geral de cautela do juiz, e não mais como medida cautelar de natureza autônoma. Nesse sentido, determina o texto legal que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Nessa perspectiva, é lógico concluir que a medida cautelar de arresto está sujeita aos mesmos critérios para o deferimento de qualquer tutela de urgência, sem prejuízo dos pressupostos que lhe são peculiares. (...) Na espécie, há fundamentos suficientes para a concessão do arresto cautelar reclamado. No que se refere à probabilidade, apesar de ainda não ter sido fixado o valor devido nos presentes autos, a sentença em liquidação determinou o pagamento de indenização a título de lucros cessantes para o período de 30/03/2008 a 07/11/16, tendo sido determinada a avaliação dos imóveis para fixação do quantum devido, restando preenchido, portanto, o requisito relativo à probabilidade do direito. Quanto à urgência do provimento, verifica-se que no Processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007, que possui as mesmas partes do presente feito, não foram encontrados bens suficientes para o adimplemento da dívida, tendo sido penhorado imóvel cujo valor de avaliação foi fixado em R$5.580.000,00 e designado o leilão respectivo. Assim, considerando que não foram encontrados outros bens passíveis de penhora e que a entrega de eventual saldo remanescente ao executado pode frustrar a futura execução no presente feito, deve ser deferido o arresto requerido. Com esses fundamentos, defiro a tutela de urgência requerida para determinar o arresto de eventuais créditos da executada nos autos do Processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007, em trâmite nesta Vara Cível. Intime-se o réu, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. À secretaria para que proceda as anotações necessárias na capa dos autos. Oportunamente, retornem conclusos. Portanto, não fixados honorários na decisão agravada, fica obstada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. Nesse sentido, o claro precedente da 2a Turma Cível: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES JÁ RESTITUÍDOS. MEMÓRIA DE CÁLCULOS PELO IMPUGNANTE. NÃO APRESENTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INCABÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, não acolheu a impugnação e, por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. 2. In casu, muito embora o agravante alegue haver valores a compensar, desconsiderou por completo as quantias já restituídas, bem como deixou de apresentar a memória de cálculos e indicar o valor que entende devido, em descumprimento ao disposto no art. 523 do CPC. 3. A aplicação da pena por litigância de má-fé, como se sabe, pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: (a) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; (b) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e (c) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 4. Descabe a fixação de honorários recursais, nos moldes do art.85, §11, do CPC, quando não se está diante de recurso interposto contra decisão que tenha fixado honorários de sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358859, 07161718720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, desta feita, que s temas apontado nos aclaratórios foi devidamente analisado na decisão embargada. Dessa forma, em que pese alegar vício na decisão, os embargantes demonstram apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não majorar honorários advocatícios fixados em ato judicial distinto. Logo, é inequívoca a intenção da parte de rejulgamento. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 26 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora